Tribunal: TJDFT
Processo: 0741026-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DAS MENORES E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, proferida em ação de alimentos ajuizada contra o genitor, a qual julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o requerido a prestar alimentos definitivos no percentual de 40% do salário-mínimo. 1.1. Nesta via recursal, as autoras postulam a majoração da obrigação alimentícia para 1,5 salário-mínimo.
2. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 2.1. Segundo o mencionado trinômio, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 2.2. De acordo, ainda, com a prescrição do art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos por cada um, de modo a adequar a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.
3. Na hipótese em tela, cotejando a capacidade financeira do genitor e as necessidades da menor, o magistrado concluiu pela razoabilidade do valor de 40% do salário-mínimo arbitrado para o encargo alimentar devido pelo apelado. 3.1. Os rendimentos do apelado foram objeto de pesquisa detalhada, sendo feitas diversas buscas nos autos para esse fim. Na espécie, restou comprovado o exercício de emprego formal pelo réu, com renda mensal de 1 salário-mínimo. 3.2. Por outro lado, a movimentação financeira do requerido foi significativamente superior ao seu salário declarado. De outro modo, a movimentação acima da média ficou, de modo geral, justificada, pois há valores extras depositados a título de transportes. 3.3. Ainda, a movimentação financeira superior revelada pelo E-financeira também decorreu de valores recebidos a título de férias e saques do FGTS Na espécie, os fundamentos invocados pelo autor já foram submetidos ao crivo da ampla defesa, contraditório e ponderação do caso concreto. 3.4. Assim, restou consignado perceber o autor rendimento mensal de 1 salário-mínimo, assim como justificada a movimentação atípica de valores em suas contas, pois decorrente das férias do FGTS.
4. Com efeito, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados a fim de garantir à alimentanda o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva. 4.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça segue esta linha: “2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes. 3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade. 4. A razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de alimentos, em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade da alimentante, afastam a possibilidade de alteração do quantum fixado. 5. Mantém-se o valor arbitrado a título de alimentos, na sentença recorrida, quando não demonstrada a alteração da capacidade contributiva do alimentante em relação às necessidades do alimentado.” (07024983820238070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/7/2024). 4.2. Assim, incabível a minoração dos alimentos nos termos postulados pela apelante.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majorou-se os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.800,00), observadas as disposições da gratuidade da justiça.
6. Recurso improvido.